Tribunal: TJBA
Processo: 8027450-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027450-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado firmado com instituição financeira. A parte autora alegou onerosidade excessiva decorrente da estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, pleiteando o recálculo das parcelas, a devolução simples das quantias pagas a maior até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, além da aplicação da taxa média de mercado. O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pela ré e, no mérito, entendeu pela legalidade dos juros pactuados, por não configurarem vantagem manifestamente excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos por estarem acima da taxa média de mercado à época da contratação; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior após 30/03/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo a taxa média de mercado parâmetro relevante, mas não vinculante para apuração de abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e enunciados das Súmulas 596 do STF e 382 do STJ.

A abusividade dos juros remuneratórios apenas se caracteriza quando evidente desvantagem excessiva para o consumidor, o que não se verifica no caso concreto, em que a taxa aplicada (2,7% a.m.) embora superior à média (1,3% a.m.), não configura discrepância substancial capaz de justificar intervenção judicial.

O consumidor tinha pleno conhecimento dos encargos pactuados no momento da contratação, sendo a adesão voluntária e consciente um indicativo de ausência de vício no consentimento.

A jurisprudência do STJ admite a devolução em dobro apenas para cobranças realizadas após 30/03/2021, desde que demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, ausente a comprovação de cobrança indevida ou erro evidente da instituição financeira, não há que se falar em repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º
8027450-21.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JOSELITA SANTOS COSTA
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)